Tribunal: CARF
Processo: 11041.000151/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11041.000151/2008-63 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.540 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
DEISE MARA MANSUR VIEIRA DA ROCHA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
São considerados dedutíveis na apuração do imposto de renda da pessoa física
os gastos com despesas médicas, inclusive com planos de saúde, desde que
tenham sido efetuados com o contribuinte e seus dependentes indicados na
declaração de ajuste e que estejam comprovados com documentação hábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
valor de R$6.000,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 24/27), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$5.504,33 para saldo
de imposto a pagar de R$7.284,09.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11041.000151/2008-63
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.540 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11041.000151/2008-63

Glosa das seguintes despesas:
- Recibo de tratamento fisioterápico - Cristina La Rocca - Motivo: não foi
possível a comprovação da realização destas despesas - R$ 6.000,00.
- Não comprovadas: R$ 471,84.
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 28/1/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
14/2/2008, às fls. 2/20 dos autos, na qual a contribuinte alegou que teria atendido ao termo de
intimação e apresentado documentos comprobatórios das despesas glosadas.
A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 36/39):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MEDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração
do efetivo pagamento e da efetiva prestação do serviço.
DEDUÇÕES. ÔNUS DA PROVA.
Havendo dúvidas quanto à regularidade das deduções, cabe ao contribuinte o ônus da
prova.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 31/3/2010 (fl. 42), a contribuinte, em
29/6/2010 (fl. 43), apresentou recurso voluntário, às fls. 43/58, alegando, em apertado resumo,
que:
- necessitaria de tratamento fisioterápico em decorrência de problemas de dores
musculares inerentes ao exercício de sua profissão (odontóloga).
- teria efetuado os pagamentos à profissional consultada em moeda corrente,
mediante recibo.
- no tocante ao plano de saúde, IPERGS, trata-se de complemento ao valor
descontado em folha de pagamento de sua fonte pagadora para elevar a categoria de
atendimento, que, ainda assim, não contemplaria atendimento fisioterápico.
- não seria a única beneficiária do plano de saúde, assim como a cobertura não
seria integral, variando de 10% a 30% para médicos, laboratórios e internações.
- os recibos emitidos pela profissional consignariam todos os requisitos exigidos
pela legislação.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.540 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11041.000151/2008-63

Na apreciação dos documentos juntados à impugnação, a decisão recorrida
registra:
Em relação a Cristina La Rocca não há como serem acatadas as deduções.
Os recibos de fls. 05/07 não se afiguram suficientes para, por si só,
comprovarem quer a real prestação do serviço, por parte da profissional,
quer o efetivo pagamento dos honorários, por parte da impugnante.
Observe-se, ainda, por uma parte, que os valores supostamente pagos são
expressivos, quer se os considere isoladamente - pagamento de R$ 6.000,00,
nos seis primeiros meses do ano-calendário 2004 -, quer em relação aos ganhos
da impugnante no exercício - rendimento tributável no ano-calendário: R$
108.380,67 -; e, por outra parte, que não foi apresentada justificativa para o
pagamento de serviços de fisioterapia, em tal montante, mormente quando a
impugnante possuí plano de saúde junto ao Ipergs.
No que tange aos pagamentos efetuados ao Ipergs, igualmente, não há como
acatar a dedução postulada, uma vez que, em se tratado de despesa com plano
de saúde, os documentos de fls. 08/18 não permitem saber se a declarante é
a única beneficiária.
Observe-se, ademais, a um, que os documentos apresentados, no tocante ao
Ipergs, correspondem ao valor de R$ 433,16, e não ao total glosado de R$
471,84; e, a dois, que, além disso, o documento de fl. 18, vencimento em 31 de
janeiro de 2004, valor de R$ 39,32, vem desacompanhado do respectivo
comprovante de pagamento.
(destaques acrescidos)
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Quanto às despesas informadas com Cristina La Rocca, a autoridade julgadora de
primeira instância apontou a falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas ou da
efetiva prestação dos serviços.
Venho reiteradamente manifestando entendimento de que a autoridade fiscal pode
exigir a seu critério, outros elementos de prova além dos recibos caso não fique convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos pagamentos, nos
termos do artigo 73 do Regulamento do Imposto de Renda/1999. Nos casos de autuações que
consignam a falta de atendimento à intimação no curso da ação fiscal, entendo que o julgador
pode determinar a realização de diligências para exigir elementos adicionais em caso de dúvidas
quanto a veracidade dos fatos.
Entretanto, do exame dos autos, extrai-se que a contribuinte não foi intimada a
trazer essa prova. Consta um único termo de intimação (fl.28), que, no tocante às despesas
médicas, solicitou da contribuinte a apresentação dos comprovantes originais e cópias. Da
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.540 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11041.000151/2008-63

complementação da descrição dos fatos na autuação (fl.25), a autoridade fiscal apontou de forma
genérica que “não foi possível a comprovação da realização destas despesas”. Por que não foi
possível? Os recibos não foram apresentados? Os recibos apresentados não preenchiam os
requisitos legais? Não é possível inferir da descrição que teria sido exigida prova quanto ao
efetivo pagamento da despesa médica em comento.
Essa exigência por ocasião do julgamento de primeira instância configura no meu
entendimento cerceamento ao direito de defesa da contribuinte, já que, a princípio, são os recibos
os documentos hábeis a fazer prova das despesas declaradas.
Assim, tendo em vista que a contribuinte apresentou os recibos da despesas
médicas informadas com a profissional Cristina La Rocca e que não houve no curso da ação
fiscal intimação para exigência de provas adicionais aos recibos, a dedução deve ser
restabelecida.
Quanto aos pagamentos informados a Ipergs, não há reparos a se fazer à decisão
recorrida.
Como já apontado neste voto, somente são dedutíveis as despesas médicas
próprias dos contribuintes e dos dependentes informados na declaração. Dessa feita, os
documentos comprobatórios da despesa com plano de saúde devem identificar os beneficiários.
Ou seja, se os pagamentos destinam-se somente à cobertura de saúde da contribuinte ou se inclui
outras pessoas com vínculo com ela (filhos, cônjuge, pais).
Nesse sentido, caberia à recorrente apresentar declaração ou extrato emitido pelo
Ipergs indicando os beneficiários do plano pago por ela. O fato de ela constar como sacada nos
documentos apresentados não permite concluir que ela seja a única beneficiária do plano pago.
Ressalto que, no meu entendimento, os documentos comprobatórios juntados
sequer permitem identificar que se trata de despesa médica. No entanto, como não foi nesse
sentido a manifestação da decisão recorrida, a qual apontou somente a falta de discriminação dos
beneficiários, não cabe aqui inovar nas razões de decidir.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$6.000,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital